Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 6,06G (SEIS GRAMAS E SEIS CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) OU DE 1/2 (METADE). NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO PENAL EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.
2. Embora a existência de inquérito e ações penais em curso, ainda que não transitadas em julgado, indiquem que o agente se dedica à prática de atividades criminosas, considerando que se trata de recurso exclusivo da Defesa e diante da proibição da refomatio in pejus, deve-se manter a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 na fração de 1/3 (um terço), por ser mais favorável ao recorrente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria, mas sem reflexo na pena, que se mantém em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.